Tribunal: TJDFT
Processo: 0725971-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No do Processo: 0725971-08.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retifique-se a autuação para “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL”. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões no prazo legal aos Embargos de Declaração Id. 43229632. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora